Tribunal: TJPA
Processo: 0127222-87.2015.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0127222-87.2015.8.14.0024

APELANTE: ROBSON COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com decretação de prisão preventiva.

2.

A defesa suscita nulidade por intimação editalícia e por vício na quesitação, além de sustentar decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena, com alegação de
bis in idem
, detração penal e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a intimação por edital, após frustração de tentativa no endereço informado pelo recorrente, configura nulidade; (ii) saber se houve vício na formulação dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença; (iii) saber se o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos; (iv) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, no regime prisional fixado e na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação por edital mostrou-se legítima, pois o recorrente, em liberdade provisória, deixou de manter endereço atualizado, descumprindo condição imposta. Aplicação dos arts. 367 e 565 do CPP. Ausência de demonstração de prejuízo.

5. A quesitação observou o art. 483 do CPP. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo o Juízo sentenciante utilizado a qualificadora do motivo torpe para integrar o tipo penal do homicídio qualificado e valorado a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido como agravante genérica do art. 61, II, “c”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

6. A decisão do Conselho de Sentença não se revela manifestamente contrária à prova dos autos. Existência de suporte probatório quanto à materialidade e autoria. Respeito à soberania dos vereditos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A agravante do art. 61, II, “c”, do CP foi aplicada de forma proporcional. Regime inicial fechado adequado ao
quantum
da pena. A detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) não altera o regime inicial, pois o
quantum
da pena e a natureza do delito não admitem regime mais brando.

8. A prisão preventiva fundamenta-se no descumprimento das cautelares, especialmente a não atualização do endereço, que levou à intimação por edital, evidenciando risco à aplicação da lei penal. A condenação a 14 anos de reclusão reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da execução da pena, nos termos dos arts. 282, §4º, e 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a intimação por edital quando o acusado, beneficiado com liberdade provisória, descumpre condição de manter atualizado seu endereço perante o juízo, não podendo se beneficiar da própria omissão, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. 2. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredito do Tribunal do Júri amparado em versão plausível extraída do conjunto probatório. 3. O reconhecimento de duas qualificadoras pelo Júri autoriza a utilização de uma para qualificar o delito e de outra como agravante, sem caracterizar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 33, 59, 61, II, “c”, 68 e 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 282, §4º, 312, 367, 483, 565 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.979.962/GO, Sexta Turma, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0127222-87.2015.8.14.0024

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: ROBSON COSTA SANTOS

DEFESA: SKARLATH HOHARA ALMEIDA DA SILVA OAB-MA 18.079

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Robson Costa Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, decretada na oportunidade sua prisão preventiva, em virtude, especialmente, do descumprimento de medidas cautelares.

Segundo a acusação, no dia 30.03.2015, por volta das 00:30 horas, o Recorrente, utilizando-se de objeto perfurocortante, desferiu golpe na região torácica de Guilherme Fonseca da Silva, ocasionando-lhe a morte, sem prévia briga ou discussão, aproximando-se da vítima sem que ela tivesse chance de se defender.

A sentença de pronúncia foi proferida em 31/05/2019, com o trânsito em julgado devidamente certificado (ID 24766852 - Pág. 6).

Nas razões da apelação (ID 30111904), a Defesa sustenta, em preliminar, nulidade por intimação editalícia sem esgotamento das diligências e nulidade da quesitação; no mérito, alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos; subsidiariamente, requer readequação da dosimetria, com alegação de
bis in idem
e ausência de fundamentação, além de postular detração penal e reavaliação da prisão preventiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31658330), nas quais requer o improvimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidades, a manutenção do julgamento do Tribunal do Júri e a preservação dos termos da sentença, inclusive quanto à dosimetria e à prisão preventiva.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 32168749).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da intimação editalícia

O histórico processual demonstra que o Recorrente estava em liberdade provisória sob a condição expressa de manter seu endereço atualizado e comparecer mensalmente à secretaria do juízo. Ao ser posto em liberdade, ele informou residir na Rua Pentágono, nº 31, em Imperatriz/MA, indicando, inclusive, o telefone de sua irmã. Ao tentar intimá-lo para o julgamento, porém, a serventuária de justiça certificou que o Recorrente não morava no local. Foi certificado que suas próprias irmãs declararam que ele ali não residia e que não tinham contato com ele há mais de um ano, o que foi confirmado por vizinhos da região.

A lei processual penal, em seu artigo 367, é clara ao determinar que o processo seguirá sem a presença do acusado que, depois de citado, mudar de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo. No caso, o Recorrente não apenas mudou de endereço, mas violou as regras da liberdade provisória.

O acolhimento da nulidade, no contexto delineado, implicaria admitir que o acusado extraísse vantagem de conduta por ele próprio engendrada, marcada por evidente incoerência processual, em afronta direta ao art. 565 do Código de Processo Penal e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Tal proceder vulneraria, ainda, o princípio da boa-fé objetiva que deve orientar a atuação das partes no processo, incompatível com expedientes que busquem transformar irregularidade imputável ao próprio interessado em instrumento de benefício processual.

Não pode, portanto, a defesa alegar falha do Estado se a impossibilidade de localização pessoal foi causada exclusivamente pela omissão do Recorrente em cumprir seus deveres processuais.

Além disso, a intimação por edital seguiu o rito legal após a frustração da tentativa no endereço fornecido. Em plenário, o Recorrente esteve assistido por defesa técnica e foi exibido o vídeo de seu interrogatório anterior, garantindo-se a plenitude de defesa. Não houve demonstração de prejuízo concreto – princípio do
pas de nullité sans grief
–, elemento indispensável para a declaração de qualquer nulidade no processo penal brasileiro.

Isto posto, rejeita-se a preliminar.

Da quesitação formulada aos jurados

A Defesa alega nulidade da quesitação sob o argumento de que a formulação dos quesitos teria permitido o duplo aproveitamento da mesma circunstância fática, resultando em
bis in idem
, além de apontar suposta deficiência no quesito absolutório.

Provado que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras, a técnica de aplicação da pena usada pelo juiz de primeiro grau encontra-se em perfeita em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É legítimo que uma das qualificadoras seja utilizada para definir o tipo penal derivado, conforme o artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal, enquanto as qualificadoras que sobram operem como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal) ou como agravantes na segunda etapa, se estiverem previstas no artigo 61 do mesmo código (STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO, Rel. Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13/11/2023).

No presente caso, o julgador agiu corretamente ao escolher o motivo torpe para qualificar o crime e levar a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase do cálculo da pena, valorando essa circunstância como agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. Esse procedimento não configura
bis in idem
, pois os fatos foram analisados em momentos diferentes e com finalidades jurídicas distintas, respeitando a proporcionalidade e a individualização da pena. A validade do veredicto e da sentença é, portanto, inquestionável.

Quanto à alegação de nulidade pela simplificação do quesito absolutório, a insurgência também não prospera. A formulação do quesito nos termos
O jurado absolve o acusado?
atende exatamente ao que determina o artigo 483, inciso III e parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, conforme a reforma de 2008.

Essa redação genérica é obrigatória e tem como objetivo reunir todas as teses defensivas em uma única pergunta, abrangendo desde excludentes de ilicitude até a possibilidade de clemência. Isso preserva a soberania dos veredictos e a convicção íntima dos jurados, que podem absolver o réu sem precisar de justificativas técnicas. A explicação das teses aos jurados deve ocorrer durante os debates entre acusação e defesa, momento em que se exerce a plenitude de defesa. O juiz não deve detalhar ou fragmentar esse quesito, pois isso poderia restringir a liberdade de julgamento do conselho de sentença e causar nulidade absoluta.

A presença do quesito genérico, portanto, seguiu estritamente o rito legal, e a defesa técnica teve plena oportunidade de expor seus argumentos aos jurados, não havendo qualquer prejuízo ao Recorrente.

Rejeita-se, também, as presentes preliminares.

III. MÉRITO

Conforme consta da acusação, no dia 30.03.2015, por volta das 00:30 horas, o Recorrente, utilizando-se de objeto perfurocortante, desferiu golpe na região torácica de Guilherme Fonseca da Silva, ocasionando-lhe a morte, sem prévia briga ou discussão, aproximando-se da vítima sem que ela tivesse chance de se defender.

A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, exige tratamento conceitual rigoroso, sob pena de se desfigurar a própria arquitetura constitucional do Tribunal do Júri.

É imperioso destacar que a cláusula “manifestamente” não constitui adjetivação supérflua. Trata-se de critério normativo restritivo, que condiciona a intervenção do Tribunal
ad quem
à demonstração de ruptura evidente entre o veredicto e o conjunto probatório. Não se trata de mera divergência interpretativa, tampouco de revaloração probatória substitutiva. A cassação somente se legitima quando a conclusão dos jurados se mostra arbitrária, ilógica ou absolutamente dissociada das provas produzidas.

No caso concreto, essa hipótese não se verifica.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra respaldo técnico no Laudo de Necropsia nº 2015.10.000048-TAN, que atestou a morte por anemia hipovolêmica aguda decorrente de feridas pérfuro-incisas em estruturas vitais. Esse dado objetivo já afasta qualquer alegação de incerteza quanto à ocorrência do homicídio.

Quanto à autoria e às qualificadoras, a Defesa sustenta fragilidade e contradições nos depoimentos testemunhais, pretendendo, com base nessas alegações, caracterizar a decisão como manifestamente contrária à prova.

O exame do acervo, porém, revela cenário diverso: havia versão acusatória sustentada em plenário, apoiada em prova oral e contextual corroborada pelo laudo pericial: o Recorrente, ao avistar a vítima, aproximou-se de forma deliberada e, sem que houvesse briga ou discussão prévia, desferiu golpe com objeto perfurocortante, causando-lhe lesões que culminaram em sua morte.

Observa-se que, segundo a narrativa acusatória, testemunhas afirmaram que não houve altercação anterior entre o Recorrente e a vítima, e que esta não teve oportunidade de defesa, circunstância que embasou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Quanto ao motivo torpe, a imputação se estruturou na ausência de justificativa plausível para a agressão letal, associada ao perfil atribuído ao Recorrente pelas testemunhas — descrito como pessoa que
não levava desaforo para casa
— sugerindo reação desproporcional e moralmente reprovável.

Em síntese, a acusação sustentou em plenário que o homicídio foi praticado de forma súbita, sem provocação imediata da vítima, mediante emprego de meio que inviabilizou qualquer reação defensiva, configurando as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Importa registrar que essa reconstrução corresponde à versão constante da peça acusatória e acolhida pelo veredicto, sem acréscimo de elementos externos aos autos.

O Conselho de Sentença, então, investido da competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, optou por essa versão.

A existência de divergências periféricas nos relatos testemunhais não converte o veredicto em decisão teratológica. A prova oral, por sua própria natureza, admite variações de percepção, memória e narrativa, sendo incompatível com a experiência forense a exigência de homogeneidade absoluta. O convencimento do Tribunal do Júri forma-se a partir da apreciação global do acervo probatório, inclusive de elementos circunstanciais, e não apenas de testemunhos presenciais integrais.

A imprecisão quanto à eventual contratação formal do Recorrente como segurança, bem como o fato de algumas testemunhas não terem presenciado o exato instante do golpe, não compromete a coerência estrutural da imputação. A dúvida sobre vínculo laboral é elemento periférico, que não interfere na descrição nuclear do fato, consistente na aproximação abrupta do Recorrente e no desferimento de golpe com instrumento perfurocortante. Também não é juridicamente irrelevante o relato de quem presenciou a vítima já ferida, pois tal informação integra a cadeia contextual dos acontecimentos e corrobora a dinâmica geral apresentada.

No tocante às alegadas contradições entre a prova oral e o laudo pericial, a argumentação defensiva também não prospera. O fato de o Laudo de Necropsia nº 2015.10.000048-TAN atestar múltiplas lesões pérfuro-incisas, inclusive em carótida direita e pulmão direito, enquanto algumas testemunhas mencionaram, de forma sintética, golpe na região do pescoço ou torácica, não configura incompatibilidade lógica insanável.

Testemunhas leigas não estão obrigadas a descrever tecnicamente a totalidade das lesões constatadas em exame médico-legal, sendo natural que relatem aquilo que perceberam de modo mais evidente ou imediato. A menção a um golpe não exclui a possibilidade de outros ferimentos subsequentes ou concomitantes, sobretudo quando a percepção se deu em ambiente de tumulto e sob tensão emocional. Não há, portanto, antagonismo estrutural entre a prova técnica e a prova oral, mas diferença de grau descritivo e de precisão, inerente às distintas naturezas dos meios de prova.

Quanto ao histórico infracional pretérito da vítima, tal circunstância, ainda que existente, não tem aptidão automática para afastar a autoria reconhecida. A imputação refere-se a fato determinado, julgado com base nas provas produzidas, e não se desconstitui pela evocação genérica de conduta anterior da vítima. A mera possibilidade abstrata de outras hipóteses não configura demonstração de erro manifesto do veredicto.

Registre-se, ainda, que a eventual menção no laudo à utilização de meio cruel não foi objeto de quesitação autônoma como qualificadora, não havendo qualquer extrapolação condenatória. Do mesmo modo, a ausência de detalhamento específico acerca da motivação não impede o reconhecimento do motivo torpe quando o conjunto probatório revela agir desproporcional e socialmente reprovável, sendo certo que o Tribunal do Júri não está adstrito à explicitação técnica da
ratio decidendi
, mas à íntima convicção formada a partir das provas produzidas em plenário. A alegação de que outras linhas investigativas não teriam sido aprofundadas também não desnatura o veredicto quando a versão acolhida encontra suporte suficiente nos elementos constantes dos autos.

Em síntese, os pontos suscitados pela Defesa revelam dissenso interpretativo, mas não evidenciam ruptura probatória capaz de qualificar a decisão como manifestamente contrária aos autos, devendo prevalecer a soberania do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.

Da dosimetria da pena

O Juízo sentenciante assinalou, expressamente, a utilização do motivo torpe, reconhecido pelos jurados, como qualificadora do delito, integrando-o ao tipo derivado previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, enquanto a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reservada à segunda fase da dosimetria, como agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do mesmo diploma legal.

Na primeira fase, a pena-base foi, então, fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Esse dado, por si só, evidencia a inexistência de qualquer exasperação concreta acima do piso abstratamente previsto para o homicídio qualificado pelo motivo torpe. Ainda que o magistrado tenha mencionado o motivo como circunstância desfavorável, não houve incremento quantitativo além do mínimo cominado, o que afasta alegação de agravamento indevido ou fundamentação deficiente nessa etapa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena foi elevada para 14 (quatorze) anos de reclusão. O acréscimo de 2 (dois) anos revela-se moderado e proporcional à gravidade concreta da circunstância, não havendo desarrazoada elevação ou descompasso com os critérios de individualização previstos no artigo 68 do Código Penal.

Importa ressaltar que a fração de aumento decorrente de agravante genérica não está sujeita a critério aritmético rígido, competindo ao julgador, dentro da discricionariedade vinculada que rege a dosimetria, fixar
quantum
adequado e fundamentado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi definitivamente estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão, preservando-se coerência interna entre as etapas da individualização.

O regime inicial fechado foi fixado em consonância com o artigo 33 do Código Penal, considerando o montante da pena aplicada e a natureza do delito, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

No que se refere ao pedido de detração penal, não se vislumbra ilegalidade na sentença. O artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para fins de definição do regime inicial, desde que haja nos autos elementos suficientes para cálculo preciso e incontroverso. No caso, ainda que se computasse o período indicado pela Defesa, a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, considerada a natureza do delito e o montante aplicado, não conduziria, de imediato, à modificação do regime inicial fechado, razão pela qual não há reparo a ser promovido nesta fase recursal.

Assim, a dosimetria revela-se tecnicamente adequada, proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo vício que autorize reforma.

Da prisão preventiva

Conforme consignado na sentença, a custódia preventiva foi decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas ao Recorrente, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

O decreto prisional não se apoiou em fundamentos abstratos, mas em circunstância objetiva verificada nos autos: o Recorrente, que respondia ao processo em liberdade provisória, deixou de cumprir as condições impostas, inclusive a de manter endereço atualizado, o que culminou na necessidade de intimação por edital para a sessão plenária.

O descumprimento deliberado de medidas cautelares evidencia risco concreto de reiteração de conduta evasiva e de frustração da aplicação da lei penal, circunstância que autoriza a substituição das cautelares por prisão preventiva, conforme o artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal.

Além disso, tem-se a condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, circunstância que, embora não dispense fundamentação autônoma, reforça o juízo de necessidade da custódia para assegurar a futura execução da pena.

A Defesa não apresentou fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e evidenciada a inadequação de medidas menos gravosas diante do histórico de descumprimento, mantém-se a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitadas as preliminares de nulidade da sessão plenária por intimação editalícia e de nulidade da quesitação, bem como afastada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Mantém-se integralmente a condenação, assim como a dosimetria da pena fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva, pelos fundamentos já delineados.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026